Tribunal: STF
Processo: ARE 1185369
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. PRAZO. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. ARTIGO 149 DA CRFB/88. NOVA REDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. STF. FINALIDADE. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. Quanto ao caráter temporário da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, não há qualquer prazo na lei de regência em relação à sua vigência, devendo ser aplicado ao caso o caput do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), o qual dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
    2. Cabe destacar que o legislador expressamente instituiu a contribuição social prevista no artigo 2º da Lei Complementar nº 110/2001 com prazo de vigência determinado, razão pela qual não se pode presumir que a contribuição social prevista no artigo 1º teria sido instituída em caráter temporário.
    3. O Supremo Tribunal Federal, na decisão que analisou o pedido liminar nas ADI nº 2556/DF e nº 2568/DF, assentou que a contribuição social instituída pelo artigo 1º da aludida Lei Complementar não tem prazo definido, consoante o voto do então Relator, Ministro Moreira Alves, tendo sido tal entendimento mantido no julgamento de mérito das referidas ações, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apontando para a sua constitucionalidade.
    4. Não há que se falar em ausência de fundamento constitucional da contribuição em tela, após a edição da EC nº 33/2001, na medida em que o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
    5. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato, diante do que dispõe o § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
    6. Não se pode alegar que a contribuição teria exaurido sua finalidade apenas em relação à atualização monetária do FGTS, visto que a Lei Complementar nº 110/2001 expressamente estabelece que as receitas devem ser incorporadas ao FGTS, ou seja, são destinadas ao seu próprio custeio, como podemos observar do § 1º do art. 3º da aludida norma ("As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e transferidas à Caixa Econômica Federal, na forma do art. 11 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS").
    7. Apelação conhecida e desprovida.”
    Solucionada a questão a partir do Tema 846 RG (“é constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída”), importante pontuar que na parte remanescente, quanto à alegada taxatividade do rol do art. 149, § 2º, inciso III, “a”, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, este Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 603.624/SC, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tema 325 RG, decidiu que “o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico”.
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator